Tribunal: TJSP
Processo: 1006831-05.2019.8.26.0609
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inadmissibilidade – Julgado que trouxe, de forma fundamentada, resposta à controvérsia da lide – Prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006831-05.2019.8.26.0609/50000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é
embargante WGS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é embargado
DIONES DE JESUS RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006831-05.2019.8.26.0609/50000 -Voto no 40358
2
VOTO 40358
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006831-05.2019.8.26.0609/50000
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: WGS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
EMBARGADO
: DIONES DE JESUS RIBEIRO
COMARCA
: TABOÃO DA SERRA
RECURSO Embargos de declaração Alegação de
omissão Inadmissibilidade Julgado que trouxe, de
forma fundamentada, resposta à controvérsia da lide
Prequestionamento Embargos rejeitados.
1) Cuida-se de embargos de declaração em face do v.
acórdão de fls. 173/180, que rejeitou a matéria preliminar e deu parcial
provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante.
Argumenta a recorrente, nas razões dos embargos
declaratórios, a existência de omissão.
Aduz que, o protesto, foi realizado por empresa diversa
que não a embargante, bem como que a empresa que concordou com o
cancelamento do protesto foi a empresa REDFACTOR e que tal questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006831-05.2019.8.26.0609/50000 -Voto no 40358
3
restou omissa no v. acórdão.
Afirma que, não houve explicação, sobre os critérios
para aferição do valor a ser fixado a título de danos morais.
Argumenta que, não restou comprovado nos autos, o
cometimento de ato ilícito, tampouco a comprovação da ocorrência de
danos morais.
Pleiteia que, o recurso seja provido, para que sejam
sanadas as omissões apontadas, bem como que seja prequestionada a
matéria aventada.
A parte contrária manifestou-se em fls. 12/15, pede que
o recurso não seja provido e a embargante seja condenada ao pagamento
da multa prevista no artigo 1.026, §2o do CPC.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
2) De início, fica consignado que o julgamento será
virtual, com fundamento na RESOLUÇÃO No 772/2017, que alterou a
Resolução no 549/2011, de 10 de agosto de 2011, do Órgão Especial desta
Corte, a qual, no seu artigo 1o, assim dispôs: “Art. 1o - As apelações,
agravos de instrumento, agravos internos, embargos de declaração,
mandados de segurança, habeas corpus, conflitos de competência e ações
originárias serão, preferencialmente, julgados em sessão virtual, a critério da
turma julgadora, ressalvada expressa oposição de qualquer das partes,
independentemente
de
motivação
declarada,
mediante
petição
protocolizada no prazo de cinco dias úteis, contados da publicação da
distribuição dos autos que, para este específico fim, servirá como
intimação”. Considerando que as partes não apresentaram qualquer
impugnação a respeito a partir da intimação da distribuição do processo,
não existe impedimento legal para que seja efetivado o julgamento virtual.
O Código de Processo Civil, ao tratar do cabimento dos
embargos de declaração, estabelece:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006831-05.2019.8.26.0609/50000 -Voto no 40358
4
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material”.
Segundo Nelson e Rosa Maria Nery, em sua conhecida
obra sobre o NCPC, 16a edição, Editora RT, página 2277, item 3:
“Finalidade. Os EmbDcl têm finalidade de completar a
decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou
contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim
integrativo ou aclaratório. Como regra, não tem caráter substitutivo,
modificador ou infringente do julgado (nesse sentido, os embargos têm sido
recebidos pela jurisprudência como agravo interno
v. coments. CPC
1021). Não mais cabem quando houver dúvida na decisão (CPC/1973 535 I,
redação da L 8950/94 1°)”.
Excepcionalmente,
tal
recurso
pode
ter
caráter
infringente, “quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto;
b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição” (autores e obra
citada, p. 2279).
No
caso
vertente,
inexiste
qualquer
omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se
configurando nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC.
A Turma Julgadora, deixou claramente consignado que,
os protestos realizados, foram ilícitos, entendendo pela manutenção da
condenação da embargante ao pagamento de danos morais ao embargado.
Consta expressamente no acórdão:
A ré, por outro lado, não obteve êxito em comprovar fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme o disposto
no artigo 373, inciso II do CPC.
As alegações de que o protesto se deu a pedido de
terceira e, que por tal motivo, não deveria ser responsabilizada não
convence. Isso porque, o título protestado se originou de relação existente
entre as partes, sendo de responsabilidade da ré a ocorrência do protesto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006831-05.2019.8.26.0609/50000 -Voto no 40358
5
independente dele ter sido solicitado por empresa de factoring.
Assim, a apelante não trouxe nenhum argumento capaz
de infirmar os fundamentos da sentença recorrida.
Não obstante a apelante alegue a inexistência de
conduta ilícita, é cediço que os danos causados por protesto indevido, são
notoriamente nefastos. Desta forma, a ré deve ser responsabilizada pelos
danos morais sofridos pelo autor, tratando-se na espécie de danos morais
“in re ipsa””.
Além
disso,
a
Turma
Julgadora,
consignou
expressamente que, considerando os inconvenientes suportados pela parte
adversa e as particularidade do caso concreto, entendeu-se pela redução do
quantum indenizatório, não havendo omissão a ser suprida também nesse
tocante.
Portanto, não há que se falar em omissão.
Na verdade, a embargante não se conforma com a
decisão da Turma Julgadora, que contrariou os seus interesses, e
argumenta no sentido de alterar a conclusão do julgado, imputando caráter
infringente ao recurso, o que é incabível, como acima já ficou consignado.
O E. STJ já decidiu:
“A atribuição de efeitos infringentes aos embargos
declaratórios é possível apenas em situações excepcionais, em que sanada
a omissão, contradição ou obscuridade, a alteração da decisão surja como
consequência necessária. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no
REsp n. 480.697, Rel. Min. Nancy Andrighi. j. 5/5/2005).
Anote-se o seguinte precedente:
“São incabíveis embargos de declaração utilizados com
a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia
jurídica já apreciada pelo julgador” (RTJ 164/793).
Finalmente,
por
reconhecer
a
necessidade
de
prequestionamento para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores e mais
o disposto na Súmula 98 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
(“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006831-05.2019.8.26.0609/50000 -Voto no 40358
6
prequestionamento não têm caráter protelatório”), não se aplica à
embargante, por ora, a multa prevista no § 2o do artigo 1.026, do CPC.
3) Ante o exposto, rejeita-se o recurso.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator